Tribunal: CARF
Processo: 13971.001980/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.001980/2007-15
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.292 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CIA. HERING

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DIVERGÊNCIA.
INOCORRÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial de divergência quando não resta
demostrado o alegado dissídio interpretativo, tendo em vista a ausência de
similitude entre as situações fáticas abordadas nos acórdãos recorrido e
paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado em virtude de apresentação de Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social –
GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, conforme previsto no inciso IV e § 5o do art. 32 da Lei no 8.212/1991.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.001980/2007-15
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.292 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.001980/2007-15

Nos termos do Relatório Fiscal (fls. 13/15), a empresa deixou de incluir em GFIP
as parcelas de remuneração do segurados empregados, no período de 09/1999 a 12/2006,
referentes a valores fixos em dinheiro, a título de incentivo, para premiar os segurados
empregados vinculados a sua área comercial.
Em sessão plenária de 29/10/2009, foi julgado o Recurso Voluntário apresentado
pela autuada, prolatando-se o Acórdão no 2301-00.661 (fls. 495/498), assim ementado:
AUTO DE INFRAÇÃO - APRESENTAÇÃO DE GFIP/GRFP COM DADOS NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE TODAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
O julgamento do auto de infração lavrado pela omissão, em GFIP, de remunerações
pagas, depende do julgamento do mérito da NFLD que lançou as contribuições
incidentes sobre as referidas remunerações.
Tendo sido julgada nula a NFLD, o Auto de Infração também deve ser considerado
nulo. Processo Anulado
Crédito Tributário Exonerado
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
ACORDAM os membros da 3a Câmara / la turma ordinária da Segunda Seção de
Julgamento, por maioria de votos, em anular o auto de infração/lançamento.
Vencido(a)s o(a)s Conselheiro(a)s Júlio Cesar Vieira Gomes e Maria Helena de Lima
dos Santos.
O julgado foi integrado pelo Acórdão de Embargos no 2301-003.865, de
21/01/2014. Na sequência reproduz-se o registro desse acórdão:
Acordam os membros do colegiado, I) Por unanimidade de votos: a) em acolher
parcialmente os embargos, nos termos do voto da Relatora; b) acolhidos os embargos,
em deixar claro que o vício existente é de natureza formal, nos termos do voto da
Relatora.
Os autos foram encaminhados à Fazenda Nacional para ciência do Acórdão de
Embargo em 20/02/2014 (fl. 459) que, em 19/03/2014 (fl. 472), apresentou o Recurso Especial
de fls. 460/471, no intuito de rediscutir a matéria “impossibilidade de aplicar decisão
administrativa não definitiva a processos decorrentes”.
Como paradigmas foram apresentados os Acórdãos no 103-22.595 e no 303-33.
772, cujas ementas, na parte que interessa à presente discussão, reproduz-se na sequência:
Acórdão no 103-22.595
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. TRIBUTAÇÃO “PRINCIPAL” AFASTADA POR
DECISÃO ADMINISTRATIVA DEFINITIVA. INSUBSISTÊNCIA.
Não subsiste a tributação reflexa quando a tributação principal é afastada por decisão
administrativa definitiva proferida em processo especifico, ante a conexidade e a relação
de causa e efeito existente entre elas. Recurso de oficio a que se nega provimento.
Acórdão no 303-33.772
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.292 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.001980/2007-15

[...]
LANÇAMENTO DE COF1NS DECORRENTE DE EXCLUSÃO DO SIMPLES.
Somente se vier a ser confirmada a exclusão da empresa do SIMPLES em decisão
administrativa definitiva, a matéria reflexa relativa à COFINS, no período de 2000 a
2002, haverá de ser apresentada oportunamente ao Primeiro Conselho de •
Contribuintes por ser de sua competência.
[...]
Razões Recursais
De acordo com a Fazenda Nacional, a autoridade determinou o cancelamento da
exigência fiscal, sob o argumento de que o lançamento no processo principal não mais subsistia,
mas tal fato seria inverídico, pois a decisão que assim determinou era provisória, passível de
modificação em virtude da pendência de recurso interposto.
Entende a Recorrente que, para que a Administração exonere o contribuinte dos
gravames decorrentes do processo administrativo fiscal, é necessário que a decisão
administrativa que determinou o cancelamento da exigência tributária tenha transitado em
julgado, nos termos do art. 45 do Decreto no 70.235/1972.
Observa que a situação posta nos autos não se coaduna com nenhuma das
hipóteses descritas no art. 42 do Decreto no 70.235/1972, acerca da definitividade das decisões
administrativas, tendo em vista que a Procuradoria da Fazenda Nacional havia interposto
Recurso Especial da decisão proferida no Processo no 13971.001934/2007-16, que trata do
lançamento da obrigação principal a que está vinculado o presente lançamento.
Ressalta que a exigência fiscal sob análise não pode ser cancelada utilizando-se
como fundamento uma assertiva equivocada, de que não mais subsiste o lançamento no processo
principal.
Informa que, no que concerne ao período declarado nulo pela então 6o Câmara do
Segundo Conselho de Contribuintes, no processo referente à obrigação principal, o Acórdão no
9202-002.666, proferido pela CSRF, consigna que o Contribuinte incluiu os referidos créditos
tributários lançados no parcelamento, razão pela qual julgou prejudicada a matéria por perda do
objeto do recurso.
Assim, ao aderir ao parcelamento, o Contribuinte ora recorrido, teria reconhecido
a procedência do lançamento, tornando definitiva a exigência tributária.
Consequentemente, o presente lançamento também mereceria ser julgado
procedente, haja vista que o crédito tributário aqui constituído decorre daquele consignado no
processo administrativo no 13971.001934/2007-16, e neste último, repisa, o contribuinte ao
aderir ao parcelamento, teria tornando definitiva a exigência fiscal.
Contrarrazões da Contribuinte
Intimada do acórdão de recurso voluntário, do acórdão de embargos, do Recurso
Especial da Fazenda Nacional e do despacho que lhe deu seguimento em 05/01/2017 (fl. 501), a
Contribuinte apresentou, em 18/01/2017 (fl. 560), as Contrarrazões de fls. 503/519.
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.292 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.001980/2007-15

Segundo alega o Sujeito Passivo, o Recurso Especial da Fazenda Nacional não
deve ser conhecido, mormente porque teria deixado de cumprir requisitos previstos no
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, e no Manual de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial. Nos
termos da peça de contrarrazões:
Em que pese tais exigências, a Fazenda Pública deixa de cumpri-los em seu recurso, vez
que (i) alega de forma genérica a existência de divergência na interpretação da
legislação tributária, sem informar em uma linha do seu recurso qual seria essa
legislação, (ii) apresenta acórdãos paradigmas sem similitude fática com o acórdão
recorrido, (iii) apresenta fundamentação cuja cognição foge do escopo da divergência e
(iv) pretende o reexame de fatos e de provas.
Com relação ao mérito, a Recorrida reitera argumentos suscitados em seu recurso
voluntário referentes a:
a) impossibilidade de exigência da multa imposta tal como concebida pela
autoridade fiscal (observância ao limite máximo previsto na lei em razão da
totalidade da multa calculada);
b) necessidade de interpretação teleológica da previsão legal de multa com as
demais disposições do ordenamento jurídico vigente; e
c) desproporcionalidade entre a suposta infração cometida e a multa aplicada
(inexigibilidade da multa aplicada por ofensa ao princípio da razoabilidade e da
proporcionalidade).
Infere ainda que a presente autuação: i) não merece subsistir em relação a multa
aplicada sobre os créditos tributários decaídos; ii) deve ser reduzida a multa aplicada em relação
à contribuição declarada com incorreção nos termos do art. 32-A, I da Lei 8.212/91, com a
redação dada pela Lei 11.941/09 ou, quando menos; e iii) deverá ser exigida apenas a multa no
percentual de 45% (quarenta e cinco por cento), nos termos do art. 35-A, I da mesma lei.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, restando perquirir se
atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Foram apresentadas Contrarrazões
tempestivas.
O caput e o § 1o art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015,
estabelecem:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.292 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.001980/2007-15

§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
Da análise dos dispositivos regimentais encimados, verifica-se que o recurso
especial é cabível quando, perante situações fáticas similares, são adotadas, pelas diferentes
turmas do CARF, soluções diversas, em face do mesmo arcabouço jurídico-normativo.
De outra parte, no caso em exame, tem-se que o auto de infração foi lavrado pelo
fato de o Sujeito Passivo ter deixado de declarar em GFIP os fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias. Tal conduta representa infração ao disposto no inciso IV do caput
e sujeita o infrator à multa estabelecida no § 5o, todos do art. 32 da Lei no 8.212/1991. A esse
respeito, o Relatório Fiscal (fls. 13/15) esclarece:
1. O presente auto de infração foi lavrado com fundamento na Lei no 8.212, de
24/07/1991, art. 32, inc. IV e §5°, também acrescentado pela Lei no 9.528, de
10/12/1997 combinado com art. 225, IV, §4° do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999. em decorrência de a empresa
apresentar o documento a que se refere a Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 32, IV e S 3°.
acrescentados pela Lei n° 9.528, de 10/12/1997, com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. (Grifos do original)
O presente auto de infração decorre da Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito
–
NFLD
no
37.060.412-1
(obrigação
principal),
objeto
do
Processo
no
13971.001934/2007-16, a qual, por meio do Acórdão no 2401-00.018, foi anulada por vício
formal.
O acórdão recorrido, tendo em vista que o julgado administrativo de instância
julgadora de mesma hierarquia havia anulado o lançamento da obrigação principal correlata,
aplicou o mesmo resultado ao feito que ora se analisa. Confira-se o trecho da decisão desafiada a
esse respeito:
No entanto, em consulta aos sistemas informatizados do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, constata-se que a então 6a Câmara do Segundo Conselho de
Contribuintes decidiu, por unanimidade, por meio do Acórdão 2401-00.018, de
03/03/2009, anular por vício formal a referida notificação, objeto do recurso n°. 157720.
Dessa forma, em razão da conexão existente entre os dois documentos de constituição
do crédito tributário, e considerando que o julgamento do auto em questão depende do
julgamento do mérito da referida NFLD, entendo que deve ser declarada a nulidade do
presente Auto de Infração. (Grifou-se)
A situação retratada no primeiro paradigma, Acórdão no 103-22.595, é
sobremaneira diversa, pois ali se examina autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins,
reflexos do IPI. Significa dizer que esses lançamentos foram formalizados em um mesmo
procedimento fiscal em que se apurou irregularidades relacionadas ao IPI e com base nos
mesmos elementos de prova. Nessas circunstâncias, como a tributação principal (relativa ao IPI)
foi afastada por decisão definitiva, esse mesmo resultado foi aplicado aos processos reflexos.
Veja-se que, diferentemente do que se aborda nesse paradigma, no julgado
desafiado tem-se, repise-se, lançamento de obrigação acessória pela não informação de fatos
geradores de contrições sociais em GFIP, em que, em virtude da declaração de anulação do
lançamento de obrigação principal por colegiado de mesma hierarquia, a turma ordinária
resolveu por replicar no julgamento da obrigação acessória o resultado advindo do acórdão em
que se examinou a obrigação principal.
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.292 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.001980/2007-15

Tratam-se de situações distintas, em que as conclusões advindas de cada decisão
derivam das especificidades relacionadas a cada um dos casos, mas não de divergências de
interpretação de normas tributárias.
O segundo paradigma, Acórdão no 303-33.772, do mesmo modo, cuida de
hipótese que não guarda relação de similaridade com o decisum vergastado. No caso, discute-se
a validade de Ato Declaratório Executivo – ADE que excluiu o contribuinte do Simples, bem
assim lançamento de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins,
resultante dessa exclusão.
Nessa decisão, resolveu-se por anular o acórdão de primeira instância
administrativa, na parte em que considerou preclusa a discussão a respeito do processo de
exclusão da empresa do sistema simplificado de tributação, para a análise do mérito dessa
matéria, por se considerar que a intimação referente ao ADE estaria viciada. Como
consequência, no que respeita à Cofins, a decisão de piso também fora anulada, sob o argumento
de que a matéria alusiva à exigência do tributo somente haveria de ser apreciada pelo órgão
julgador de segunda instância, caso fosse confirmada, por decisão definitiva, a exclusão do
daquele contribuinte do Simples.
Vê-se que, pois, que o debate empreendido nesse último paradigma está inserido
em contexto que em nada se assemelha ao averiguado na decisão recorrida, a qual, como dito,
decidiu tão-somente por aplicar o resultado do julgamento do lançamento de obrigação principal,
proferido por colegiado de mesma hierarquia, ao auto de infração de obrigação acessória
derivado dessa obrigação principal.
Portanto, as diferenças de conclusões entre os julgados decorrem das
circunstâncias específicas avaliadas em cada caso, e não de divergência quanto à interpretação de
normas tributárias.
Ausente a similitude fática, não há base de comparação entre os acórdãos em
confronto, de forma que o paradigma não é hábil à demonstração de divergência pretendida pela
Recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, não conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital